Tribunal: TRF3
Processo: 5029448-68.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
209/1327)

5029448-68.2024.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029448-68.2024.4.03.0000

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

AGRAVANTE: JOSE LUIS DE JESUS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA REIS CALDAS - SP313350-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARÂMETRO DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS ADOTADO PELA TURMA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS SUPERIORES AO LIMITE. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. VERBAS HABITUAIS (HORAS EXTRAS, PLANTÕES E ADICIONAIS). INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO GLOBAL. SALÁRIO-BASE IRRELEVANTE ISOLADAMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE.I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A parte agravante sustenta que seus rendimentos líquidos não ultrapassariam três salários mínimos, que parte da remuneração decorre de verbas transitórias e que apenas o salário-base deveria ser considerado para aferição da hipossuficiência.II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, considerando o parâmetro jurisprudencial adotado pela 8a Turma para aferição da capacidade econômica.III – RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira (art. 99, § 2o, do CPC).

A 8a Turma do TRF da 3a Região adota, como parâmetro objetivo, a renda mensal de até três salários mínimos, ressalvada a demonstração de circunstâncias excepcionais.

No caso concreto, os rendimentos líquidos do agravante, conforme comprovantes juntados aos autos, superam o referido limite, inexistindo comprovação de despesas extraordinárias aptas a comprometer sua subsistência ou de sua família.

Verbas como horas extras, adicional de periculosidade, plantão à distância e adicional noturno, quando percebidas de forma reiterada e habitual, integram a remuneração global para fins de aferição da capacidade contributiva, não sendo possível restringir a análise ao salário-base.

Descontos legais e adiantamentos salariais não descaracterizam a efetiva renda mensal disponível.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em consonância com entendimento dominante do colegiado, não viola o princípio da colegialidade, sendo plenamente passível de revisão por meio de agravo interno.IV – DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.V – TESE DE JULGAMENTO

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, podendo ser indeferida quando a renda mensal do requerente superar o parâmetro de três salários mínimos adotado pela jurisprudência e inexistirem despesas excepcionais devidamente comprovadas, devendo a análise considerar a remuneração global efetivamente percebida.

____________________________________________________________

VI - DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Constituição Federal - art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 2o e 3o, 932 e 1.021.

VII - JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: TRF3, 8a Turma – precedentes que adotam o parâmetro de até três salários mínimos para aferição da hipossuficiência; TRF3, 3a Seção – entendimento consolidado quanto à presunção relativa da declaração de pobreza; STF – admissibilidade de julgamento monocrático quando em consonância com entendimento dominante; STJ – possibilidade de indeferimento da gratuidade diante de elementos concretos que afastem a presunção legal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029448-68.2024.4.03.0000

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

AGRAVANTE: JOSE LUIS DE JESUS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA REIS CALDAS - SP313350-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo Federal da 1a Vara de Guaratinguetá/SP, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão agravada, consignou-se que os comprovantes de rendimentos juntados aos autos evidenciam que o agravante percebia, à época da propositura da ação (setembro de 2024), remuneração bruta mensal de R$ 6.317,24 (08/2024), R$ 6.673,63 (09/2024) e R$ 7.595,99 (10/2024), valores que superam o parâmetro de até 3 (três) salários mínimos adotado por esta E. Oitava Turma como referência para aferição da hipossuficiência econômica, inexistindo comprovação de despesas extraordinárias aptas a justificar a concessão do benefício.

Sustenta o agravante, em síntese: (i) que a decisão considerou a renda bruta, e não a líquida; (ii) que a jurisprudência desta Turma utiliza como parâmetro os rendimentos líquidos; (iii) que, considerada a média líquida mensal, seus rendimentos não ultrapassariam 3 salários mínimos; (iv) que parte substancial de sua remuneração decorre de verbas variáveis (horas extras, plantões e adicionais), as quais não deveriam integrar o cálculo por não representarem renda fixa ou permanente.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a concessão da gratuidade da justiça.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o presente recurso, haja vista que tempestivo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno visa submeter ao órgão colegiado o reexame de decisão monocrática proferida pelo relator.

No caso, a decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em consonância com entendimento consolidado desta Oitava Turma e da Terceira Seção quanto aos critérios de aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

A insurgência recursal, contudo, não apresenta fundamento capaz de infirmar as razões adotadas na decisão impugnada.

Verifica-se que a concessão da gratuidade da justiça encontra amparo no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e nos arts. 98 e seguintes do CPC.

É certo que a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC). Todavia, tal presunção é juris tantum, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte (art. 99, § 2o, do CPC).

A jurisprudência desta E. Oitava Turma, bem como da Terceira Seção deste Tribunal, firmou orientação no sentido de que:

- a renda mensal de até aproximadamente 3 (três) salários mínimos configura, em regra, presunção de hipossuficiência;

- superado esse patamar, exige-se comprovação de despesas excepcionais ou circunstâncias específicas que demonstrem a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Tal parâmetro, embora não previsto expressamente em lei, revela-se critério objetivo e razoável de uniformização decisória, inspirado inclusive na Resolução da Defensoria Pública da União que adota idêntico referencial como critério de atendimento.

Outrossim, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos, o agravante percebeu o montante de R$ 6.317,24 (agosto/2024); R$ 6.673,63 (setembro/2024) e R$ 7.595,99 (outubro/2024).

Ainda que se considere o valor líquido recebido (R$ 4.066,16; R$ 4.288,37; R$ 4.863,46, respectivamente), verifica-se que os rendimentos superam de forma significativa o patamar de 03 (três) salários mínimos vigente à época da propositura da ação (12/09/2024),

Assim, a alegação de que a análise deveria restringir-se exclusivamente ao salário-base não merece acolhida, isso porque a aferição da capacidade econômica deve considerar a remuneração efetivamente percebida, e não apenas o salário-base contratual; as verbas relativas a horas extras, adicional de periculosidade, sexta-parte e plantão à distância constam reiteradamente nos holerites apresentados, revelando habitualidade e integração fática à renda mensal e ainda que variáveis em montante, tais parcelas compõem a realidade remuneratória do agravante, não se tratando de eventos esporádicos ou isolados.

Também não procede a tese de que os descontos de adiantamento salarial reduziriam a renda para fins de aferição da hipossuficiência, pois tal rubrica representa mera antecipação de parcela do próprio salário, não configurando despesa efetiva.

Por fim, não houve demonstração de despesas extraordinárias ou circunstâncias excepcionais aptas a justificar o afastamento do parâmetro objetivo adotado por esta Turma, uma vez que gastos ordinários (água, energia, telefone, cartão de crédito, aluguel etc.) constituem despesas comuns à generalidade dos trabalhadores e, por si sós, não autorizam a concessão do benefício quando a renda ultrapassa substancialmente o limite referencial.

Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por seus respectivos e apropriados fundamentos, eis que não se verificou qualquer ilegalidade ou desacerto a justificar sua reforma, e outrossim, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já apreciados, sem trazer elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual modificação futura da situação financeira do agravante poderá ser submetida ao Juízo de origem para nova apreciação do pedido, caso demonstrada alteração substancial no quadro econômico.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARÂMETRO DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS ADOTADO PELA TURMA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS SUPERIORES AO LIMITE. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. VERBAS HABITUAIS (HORAS EXTRAS, PLANTÕES E ADICIONAIS). INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO GLOBAL. SALÁRIO-BASE IRRELEVANTE ISOLADAMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE.I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A parte agravante sustenta que seus rendimentos líquidos não ultrapassariam três salários mínimos, que parte da remuneração decorre de verbas transitórias e que apenas o salário-base deveria ser considerado para aferição da hipossuficiência.II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, considerando o parâmetro jurisprudencial adotado pela 8a Turma para aferição da capacidade econômica.III – RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira (art. 99, § 2o, do CPC).

A 8a Turma do TRF da 3a Região adota, como parâmetro objetivo, a renda mensal de até três salários mínimos, ressalvada a demonstração de circunstâncias excepcionais.

No caso concreto, os rendimentos líquidos do agravante, conforme comprovantes juntados aos autos, superam o referido limite, inexistindo comprovação de despesas extraordinárias aptas a comprometer sua subsistência ou de sua família.

Verbas como horas extras, adicional de periculosidade, plantão à distância e adicional noturno, quando percebidas de forma reiterada e habitual, integram a remuneração global para fins de aferição da capacidade contributiva, não sendo possível restringir a análise ao salário-base.

Descontos legais e adiantamentos salariais não descaracterizam a efetiva renda mensal disponível.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, em consonância com entendimento dominante do colegiado, não viola o princípio da colegialidade, sendo plenamente passível de revisão por meio de agravo interno.IV – DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.V – TESE DE JULGAMENTO

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, podendo ser indeferida quando a renda mensal do requerente superar o parâmetro de três salários mínimos adotado pela jurisprudência e inexistirem despesas excepcionais devidamente comprovadas, devendo a análise considerar a remuneração global efetivamente percebida.

____________________________________________________________

VI - DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Constituição Federal - art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 2o e 3o, 932 e 1.021.

VII - JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: TRF3, 8a Turma – precedentes que adotam o parâmetro de até três salários mínimos para aferição da hipossuficiência; TRF3, 3a Seção – entendimento consolidado quanto à presunção relativa da declaração de pobreza; STF – admissibilidade de julgamento monocrático quando em consonância com entendimento dominante; STJ – possibilidade de indeferimento da gratuidade diante de elementos concretos que afastem a presunção legal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão